Tribunal: STF
Processo: ARE 1546631
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL — TEMAS 339 E 810. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. BOMBEIRO MILITAR DO SEXO FEMININO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIOESTADO DE MINAS GERAIS – BOMBEIRO MILITAR DO SEXO FEMININO – ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, CF/88 – PERMANÊNCIA DO SERVIDOR EM EXERCÍCIO COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 4º, II, DO CPC – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 



    - Tratando-se de sentença condenatória da Fazenda Pública em valor ilíquido, nos termos do art. 496, I, do CPC, impõe-se o conhecimento da remessa necessária, de ofício. 



    - Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria e permanecendo o servidor em efetivo exercício, notório evidencia-se o seu direito ao recebimento do abono permanência, nos termos preconizados no artigo 40, § 19, da CF/88, devendo esse ser concedido desde a data do implemento de todas as exigências para aposentar-se voluntariamente, até o seu efetivo afastamento. 



    - A bombeiro militar do sexo feminino, com 25 anos de efetivo exercício no âmbito da Polícia Militar, pode obter a reforma remunerada, nos termos do art. 136, § 13, da Lei n. 5.301/1969 e caso opte por permanecer na ativa fará jus ao abono de permanência previsto no art. 204, da referida Lei, a partir da data em que completar os requisitos para a transferência voluntária para a inatividade (reserva). 



    - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde quando era devida a verba, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora. 



    - Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.” (Doc. 55, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 65).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput e X, 40, § 19, 93, IX, e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição da República. Afirma, em síntese, que “o legislador mineiro, ao editar a Lei Complementar n. 125/12, mesmo tendo pleno conhecimento da redução do tempo para a transferência para a reserva voluntária da policial feminina – 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço – operada 3 anos antes pela LC n.109/09, instituiu em 2012 uma compensação para os militares que optarem permanecer na atividade, sem fazer qualquer distinção entre os gêneros, mantendo a concessão do benefício para ambos somente após os trinta anos de serviço” (Doc. 68, p. 11). Pondera que “a referência temporal de 25 (vinte e cinco) anos de serviço é somente uma prerrogativa para as policiais/bombeiros militares femininas que optaram pela transferência para a reserva remunerada com base em direito adquirido até 1º/1/2022 (art. 136, § 13, da Lei nº 5.301/69), mas, em nenhum momento, tal condição lhes assegurou o direito a percepção do abono ora pretendido, sob pena de inquestionável violação ao princípio da legalidade” (Doc. 68, p. 14). Argumenta descaber “ao Judiciário a concessão de aumento a servidor público a título de isonomia, consoante consolidado na Súmula n° 339 do STF, convolada na Súmula Vinculante n° 37” (Doc. 68, p. 16). Defende que “a pretensão da parte autora está em confronto com a legislação que regula a matéria, de maneira que a procedência da pretensão autoral importaria ingerência indevida do Poder Judiciário, anulando a prerrogativa da Administração Pública de estabelecer o regime jurídico do servidor público, violando a norma expressa do art. 2º da Constituição da República” (Doc. 68, p. 17). Por outro lado, aduz que “houve omissão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apreciar as questões ventiladas pela defesa, mesmo após terem sido devidamente apresentados os Embargos de Declaração pelo Estado, com manifesta ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da motivação e da ampla defesa” (Doc. 68, p. 18-19). Pontua que, “uma vez que a SELIC não pode ser cindida, sua aplicação só será permitida a partir da constituição em mora do Estado (citação judicial), porquanto se trata de índice que cumula correção monetária e taxa de juros” (Doc. 68, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso, “reformando-se o acórdão proferido pelo E. TJMG” nos termos propostos (Doc. 68, p. 26).



    Ana Paula da Silva Cunha apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 71).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 810 da Repercussão Geral e negou-lhe seguimento quanto à matéria remanescente por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 73). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que sequer foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020) 



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 810 da Repercussão Geral).



    Quanto à matéria remanescente, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “A autora, bombeiro militar do sexo feminino, deflagrou a demanda em desfavor do Estado de Minas Gerais, pretendendo o recebimento de abono de permanência, desde a data em que completou os requisitos para sua reserva remunerada. 



    Sabe-se que o abono de permanência consiste em prestação remuneratória, instituída pela ordem constitucional vigente, em favor daquele servidor que, tendo implementado as condições legais para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer na ativa. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora ingressou no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG em 01/12/1993 (ordem n. 06) e possui mais de 25 anos de efetivo serviço na instituição. Ocupa o cargo de 1º Sargento do CBMMG, e, embora já tenha obtido tempo para se aposentar, permanece na ativa trabalhando sem receber abono permanência, vantagem instituída por lei, nos termos preconizados no artigo 40, § 19, da CF (...).



    No âmbito estadual, o artigo 204, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), regulamenta o direito de os servidores militares receberem o abono de permanência, in verbis: 



    ‘Art. 204. O Oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, quando de sua transferência para a reserva, será promovido ao posto imediato, se contar, pelo menos, um ano de efetivo serviço no posto e vinte anos de efetivo serviço na instituição militar estadual, vedada, neste último caso, a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta Lei, desde que satisfaça os requisitos estabelecidos nos incisos I e IV do caput do art. 186 e não se enquadre nas situações previstas no art. 203 desta Lei. 



    § 1º – Sendo do último posto, e satisfeitos requisitos deste artigo, terá o seu provento acrescido de 10% (dez por cento) do soldo. 



    § 2º – O Oficial que tenha cumprido as exigências para transferência voluntária para a reserva estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 (um terço) de seus vencimentos.’



    Depreende-se de tal dispositivo que o militar que completa os requisitos para a transferência voluntária para a reserva (inatividade) faz jus a promoção ao posto imediato e ao abono de permanência. 



    Acerca da reserva remunerada dos militares, o art. 136, da Lei n. 5.301/69 estabelece que:



    ‘Art. 136 – Será transferido para a reserva remunerada o oficial ou praça que: 



    I – completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço; 



    II – atingir a idade limite de permanência no serviço ativo; 



    III – (Revogado pelo art. 12 da Lei Complementar nº 28, de 16/7/1993.) 



    IV – houver sido eleito para cargo e tiver 5 (cinco) anos ou mais de serviço. (...) 



    § 13 – A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, com proventos integrais, vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta Lei. (Parágrafo acrescentado pelo art. 8º da Lei Complementar nº 109, de 22/12/2009.) 



    § 14 – A policial militar e a bombeiro militar, quando de sua transferência para a reserva, nos termos do § 13 deste artigo, serão promovidas ao posto ou à graduação imediata, se tiverem, no mínimo, um ano de serviço no posto ou graduação, desde que satisfaçam os requisitos estabelecidos nos incisos I e IV do caput do art. 186 e não se enquadrem nas situações previstas no art. 203 desta Lei.’ (...)



    Não obstante o art. 204, da Lei n. 5.301/1969 tenha tratado do abono de permanência dos militares, sem estabelecer distinção entre homens e mulheres, da interpretação sistemática de tal norma à luz do art. 136, da citada Lei e do art. 40, § 19, da CF/88, conclui-se que o abono de permanência tem por objeto a manutenção do servidor laborando, embora preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, bastando que servidor opte em continuar na atividade, bem como que o prazo de 30 anos estabelecido no Estatuto dos Militares diz respeito à transferência para a reserva remunerada dos Oficiais do sexo masculino. 



    Portanto, à luz do princípio da isonomia e considerando que a legislação estadual prevê que a policial militar do sexo feminino adquire o direito de transferência para a reserva com 25 anos de serviço militar, impõe-se reconhecer o direito desta ao recebimento do abono permanência caso opte por permanecer na ativa após tal período, inexistindo razão para tratamento discriminatório. 



    Nessa acepção, restando corroborado que, não obstante a autora tenha implementado os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, permaneceu em efetivo exercício, junto ao Estado de Minas Gerais, por período posterior, notório evidencia-se seu direito ao recebimento do abono permanência, pelo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devido o adicional de permanência desde quando completou os requisitos para passar para a reserva remunerada.



    (...)



    Saliente-se que não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, uma vez que no caso em apreço não está sendo criada nenhuma vantagem para a autora, policial militar feminino, em substituição ao Poder Executivo, no que concerne à iniciativa, tampouco ao Poder Legislativo, no que se refere à aprovação das normas, mas sim determinando que o direito já instituído seja aplicado em observância à Constituição Federal.” (Doc. 55, p. 5-10)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Lei Estadual nº 5.301/1969) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Desnecessidade de requerimento prévio. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. O entendimento manifestado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, que entende que não é necessário prévio requerimento administrativo para o recebimento de abono de permanência. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.532.971 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/04/2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280/STF. AGRAVO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em conta os óbices previstos nas Súmulas nº 279 e nº 280/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a conformidade da concessão de abono de permanência a servidor público estadual quando o acórdão recorrido, com base em fatos e provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional local, assentou preenchidos os requisitos para percepção da verba. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e nº 280/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (ARE 1.506.398 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte a verificação, no caso concreto, do direito ao recebimento do abono de permanência não prescinde do reexame da moldura fática delineada e da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.683 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06/05/2024)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente.